Tribunal: TJMT
Processo: 0004193-22.2012.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - EMBARGOS DA SEGURADORA ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES - ACLARATÓRIOS DA ENERGISA REJEITADOS.
Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento das pretensões que refletem mero inconformismo.
Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não implica necessariamente na alteração de seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004193-22.2012.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DELMA LUCIA VIEIRA - CPF: 057.294.091-25 (EMBARGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), K. V. F. - CPF: 060.547.521-03 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (REPRESENTANTE), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ADVOGADO), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), DELMA LUCIA VIEIRA - CPF: 057.294.091-25 (REPRESENTANTE), K. V. F. - CPF: 060.547.521-03 (REPRESENTANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA E REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA -
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
-
EMBARGOS DA SEGURADORA ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES -
ACLARATÓRIOS DA ENERGISA
REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do
decisum
ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento das pretensões que refletem mero inconformismo.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não implica necessariamente na alteração de seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0004193-22.2012.8.11.0013

EMBARGANTES: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. E ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADAS:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. E ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela seguradora para isentá-la da obrigação solidária com a cobertura do montante condenatório a título de indenização material ou moral, em decorrência de cláusula exclusiva de riscos e negou provimento ao recurso interposto pela concessionária de energia elétrica.

A
Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A
. sustenta que o vício reside no fato de que o julgado deu provimento acerca da ausência do dever de indenizar da embargante, o que redundou na improcedência da lide secundária, todavia, deixou de condenar a denunciante -

a embargada Energisa -

ao pagamento das verbas sucumbenciais, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos
embargos declaratórios, para que seja sanada a omissão apontada e, consequentemente, a condenação aos honorários sucumbenciais da lide secundária, a serem fixados em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais recursais. (Id. 33443497)

Por sua vez a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
aponta omissão no
decisum
, no que diz respeito ao reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, bem como acerca da incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir da data da prolação da sentença.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes. (Id
. 34376527)

Contraminuta ofertada no Id. 34453491.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 33013482, assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PRELIMINAR – PROVA PERICIAL CONCLUÍDA – REQUERIMENTO DE QUESITOS SUPLEMENTARES INDEFERIDOS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – MÉRITO – ÓBITO OCASIONADO POR DESCARGA ELÉTRICA (ELETROCUSSÃO) - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6o DA CF DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO - DANO MORAL E PENSIONAMENTO AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – POSSIBILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - DENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA À LIDE DANOS EMERGENTES – APÓLICE - CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AFASTADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DESPROVIDO. Segundo a inteligência do artigo 469, do CPC, os quesitos suplementares devem ser apresentados durante a diligência destinada à produção do laudo técnico, ou seja, no intervalo de tempo entre o início dos trabalhos e sua conclusão, ao passo que o artigo 477, do mesmo código, refere-se a direito diverso, consubstanciado na possibilidade de apresentação de parecer divergente por parte do assistente técnico da parte, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa. Em se tratando de concessionária de serviço público a responsabilidade pelos danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do §6o do artigo 37, da Constituição Federal, devendo, assim, responder pelos comprovados danos materiais e morais sofridos pelo particular, em decorrência do falecimento do companheiro/genitor por descarga elétrica (eletrocussão).Existindo na apólice cláusula de exclusão de cobertura para os danos emergentes nas condições gerais do contrato, a seguradora deve ser isenta da obrigação solidária. A perda de um ente querido é capaz de causar danos morais, diante da dor, sofrimento e abalo emocional, sendo o quantum arbitrado em valor que não importe em fonte de enriquecimento ilícito, nem se mostre exíguo. Sua fixação deve ser norteada pelos princípios da proporcionalidade/razoabilidade. A dependência econômica da companheira e da filha menor em razão do seu falecimento é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor desta seja arbitrado pensionamento mensal, como forma de repará-la pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas, até a idade em que a vítima atingiria 72 (setenta e dois) anos de idade”

No que tange a insurgência recursal da seguradora, os embargos de declaração devem ser acolhidos em parte, haja vista ter ocorrido efetivamente a omissão apontada pela recorrente.

Isso porque, foi dado provimento ao recurso de apelação para isentá-la da obrigação solidária com a cobertura do montante condenatório a título de indenização material ou moral, em decorrência de cláusula exclusiva de riscos, que por conseguinte, inverte o ônus sucumbencial em relação à embargada, imputando-lhe os mesmos valores fixados na sentença. (R$10.000,00 – dez mil reais),

Por fim, ao contrário do que afirma a segunda embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que
“
restou demonstrada a conduta da concessionária de energia, por meio do Certidão de Óbito de Id. 8826333, bem como o dano e o nexo causal, por meio do Laudo Pericial de Id. 8826721, no qual concluíram que:

(...)
durante a noite do dia 25 de dezembro de 2011, ao subir em um caminhão de gado para verificar a sua carga, João Valdeci Ferreira veio a falecer ao sofrer uma descarga elétrica proveniente de um cabo de energia posicionado acima do local onde se encontrava estacionado o veículo. Feitas as mensurações necessárias, constatou-se que a altura da vítima (1,61 a 1,70 metro), somada à altura máxima de um caminhão permitida pela Resolução n. 318, de 2009 (4,30 metros) e à extensão da zona de risco de choque proveniente da rede aérea de cabeamento elétrico (35 centímetros), perfaz um valor máximo de 6,35 metros.
Portanto, isso leva à conclusão de que a altura efetiva do cabo de alta-tensão, no dia do evento, encontrava-se em desacordo com as determinações das normas da ABNT NBR 15688:2009 e da CEMAT NTE-028:2010, as quais indicavam como altura mínima permitida o equivalente a 6,50 metros. Sendo assim, a conclusão a que se pode chegar é que, para a morte de João Valdeci (resultado danoso), foi necessária e suficiente a circunstância representada pelo posicionamento do cabo de energia elétrica abaixo do padrão exigido pela norma técnica (nexo causal) por negligência da concessionária responsável pela manutenção da rede elétrica (omissão voluntária e liame subjetivo).
”

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos pela
FAI
RFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.
para sanar o vício apontado e
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020